Tribunal: TJSP
Processo: 1003314-61.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016 e 2018 – Município de Franco da Rocha – Execução proposta em setembro de 2019, em face de pessoa falecida em data anterior ao ajuizamento da ação – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016 e 2018 – Município de Franco da Rocha – Execução proposta em setembro de 2019, em face de pessoa falecida em data anterior ao ajuizamento da ação – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Incidência da Súmula 392 do STJ – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003314-61.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado SIDNEY
SIMIONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-61.2019.8.26.0198 -Voto no 13492
2
Apelação Cível no 1003314-61.2019.8.26.0198.
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.
Apelado: Sidney Simionato (falecido).
Comarca: Franco da Rocha.
VOTO No 13492
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU e taxas dos
exercícios de 2013 a 2016 e 2018 Município de Franco da
Rocha Execução proposta em setembro de 2019, em face
de pessoa falecida em data anterior ao ajuizamento da ação
Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do
polo passivo da demanda Proposta a execução fiscal, essa
deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na
CDA
A modificação do sujeito passivo da relação
tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e
128 do CTN só é permitida na fase administrativa

Incidência da Súmula 392 do STJ Sentença de extinção
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA em face de SIDNEY
SIMIONATO, objetivando o recebimento de IPTU e taxas dos
exercícios de 2013 a 2016 e 2018, julgada extinta pela sentença de fls.
20/21, com fundamento na ilegitimidade passiva, em razão do
falecimento do executado em data anterior à propositura da ação, nos
termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015 e da Súmula no 392 do STJ.
Apela a municipalidade, alegando, a inaplicabilidade da
Súmula 392 do STJ ao caso, em que houve descumprimento da
obrigação acessória de atualização cadastral. Requer o provimento do
recurso, para prosseguimento da execução fiscal em face do espólio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-61.2019.8.26.0198 -Voto no 13492
3
executado e a majoração dos honorários advocatícios recursais para
20% (fls. 26/31).
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
Cuida-se de execução fiscal proposta em 30/9/2019, pela
Prefeitura Municipal de Franco de Rocha em face de Sidney
Simionato, falecido em data anterior ao ajuizamento da ação, conforme
documento de fls. 19.
Cabia ao Município, neste caso, utilizar-se da esfera
administrativa para acionar os responsáveis tributários, nos termos do
disposto no art. 131 do CTN, para que, quando da propositura da ação, o
requisito da legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo
a ação em face de quem de direito.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é
possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros,
em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar
na Súmula no 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp no 178.713/MG,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/8/2012, DJe 27/8/2012),
cuja ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-61.2019.8.26.0198 -Voto no 13492
4
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O
redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é
o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
Pública falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do
crédito tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes:
REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda
Turma,
DJe
25/05/2011;
AgRg
no
REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo
regimental não provido.”
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da
sujeição passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a
Fazenda Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se
necessário o polo passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede
judicial, quando já definido o legítimo devedor, passam a incidir as
normas processuais que vedam qualquer alteração no curso da demanda
por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa.
É a incidência dos artigos 108 e 485, inciso VI do
CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-61.2019.8.26.0198 -Voto no 13492
5
(...)
VI
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs
que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução” (1a Seção, j. 23/9/2009, DJe 7/10/2009).
São precedentes desta E. Câmara:
“EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e Taxa
Município de São
Vicente Insurgência contra decisão que extinguiu o feito,
ante a ilegitimidade do executado Imóvel tributado alienado
antes do fato gerador
Reconhecimento da exequente

Pedido de alteração do polo passivo
Inadmissibilidade

Súmula 392 do STJ Recurso não provido - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Execução Fiscal julgada extinta após
oferecimento de exceção de pré-executividade pelo executado
Condenação da Municipalidade ao pagamento das custas e
honorários advocatícios
Cabimento
Precedente do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Recurso
não
provido.” (Apelação Cível no 0503030-11.2013.8.26.0590, Rel.
Des. Erbetta Filho, j. 28/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e Taxas (de
Expediente, de Iluminação Pública e de Limpeza) - Exercícios
de 2001 a 2005 - Município de Votorantim - Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-61.2019.8.26.0198 -Voto no 13492
6
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da
demanda, nos termos da Súmula no 392 do E. STJ, já que não
consta como devedora nas CDAs - Decisão rejeitando a
objeção processual oposta, com base na necessidade de
comprovar que a excipiente não teve a posse do bem imóvel,
de acordo com o artigo 34 do CTN - LEGITIMIDADE
PASSIVA - Pessoa que não consta no título executivo que
embasa a execução é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda - Impossibilidade de substituição da
CDA para o fim de alterar o sujeito passivo, nos exatos
termos do enunciado de Súmula no 392 do E.STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Cabimento
(...) -
Decisão reformada - Recurso provido.“ (Agravo de
Instrumento 2232652-28.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silva
Russo, j. 19/03/2019).
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e taxa de
remoção de lixo domiciliar, exercício de 2008 Município de
Santos Pretendida substituição do polo passivo da ação e
prosseguimento da execução contra os sucessores em razão
do falecimento do executado em data anterior à ocorrência
do fato gerador do tributo Não cabimento - Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO”. (Apelação 0505634-68.2009.8.26.0562; Rel.
Des. Rodrigues de Aguiar, j. 15/12/2016).
Por fim, a alegada falta de atualização cadastral não
exime o município exequente do poder-dever de fiscalização para fins de
lançamento dos impostos, uma vez que se trata de obrigação tributária
acessória que, se não cumprida, pode sujeitar o contribuinte a penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-61.2019.8.26.0198 -Voto no 13492
7
administrativa, se houver previsão na legislação municipal.
Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença de
extinção, tal como proferida.
Por último, não há que se falar na majoração recursal
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da ausência de fixação de
honorários advocatícios pelo Juízo de primeiro grau e o desprovimento
do presente recurso.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator